Tribunal: TJPA
Processo: 0018707-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018707-34.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ISAURA SANTOS MARINHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA DIAS CAVALCANTI GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de concessão de pensão por morte cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por ex-cônjuge divorciada, com base em dependência econômica decorrente de obrigação alimentar formalizada por escritura pública.

A autora pleiteia a inclusão no rol de beneficiários da pensão por morte deixada por ex-marido, deputado estadual aposentado, perante o IPALEP.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando a inclusão da autora como beneficiária em igualdade de condições com os demais dependentes habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se (i) a ex-cônjuge alimentanda pode ser incluída como beneficiária de pensão por morte no regime próprio da Assembleia Legislativa do Pará, à luz da Lei Complementar Estadual nº 75/2010, da Lei nº 8.213/1991 e da Constituição Federal; e (ii) se há nulidade processual por ausência de representação da Fazenda Pública estadual em momento anterior à substituição processual pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de representação válida do Estado do Pará foi afastada, diante da regular representação do IPALEP, autarquia inicialmente legitimada para figurar no polo passivo, cuja extinção ocorreu após o ajuizamento da ação, tendo havido posterior regularização com a entrada do Estado no feito.

4. A dependência econômica da autora foi comprovada por escritura pública de divórcio e histórico de manutenção de vínculo junto ao órgão previdenciário.

5. Ainda que a Lei Complementar nº 75/2010 não preveja expressamente o ex-cônjuge como dependente, a Constituição Federal (art. 40, § 12) impõe a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, notadamente o art. 76, § 2º da Lei nº 8.213/1991, que reconhece o direito do cônjuge divorciado que recebia pensão de alimentos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a inclusão de ex-cônjuge alimentando como dependente previdenciário, em igualdade de condições com cônjuges e companheiros, desde que comprovada a dependência econômica.

7. O reconhecimento judicial da obrigação alimentar converte-se em obrigação previdenciária, respeitado o princípio do tempus regit actum.

8. Inexistência de prova de renda própria da autora ou fato que afaste a sua condição de dependente econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O ex-cônjuge que, à época do óbito do instituidor, percebia pensão alimentícia regularmente, possui direito à pensão por morte em igualdade de condições com os demais dependentes, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/1991.

2. A ausência de previsão expressa em norma estadual não afasta o direito ao benefício, ante a aplicação das normas gerais do Regime Geral de Previdência Social aos regimes próprios, conforme o art. 40, § 12, da CF/88.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, nº 0018707-34.2014.8.14.0301, interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por ISAURA SANTOS MARINHO, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por SÔNIA DIAS CAVALCANTI GUERREIRO.

A peça inicial narra que a autora, Sônia Dias Cavalcanti Guerreiro, ex-cônjuge do falecido Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro, deputado estadual aposentado e instituidor da pensão, requereu a sua inclusão no rol de beneficiários da pensão por morte, em virtude de dependência econômica reconhecida formalmente por escritura pública de divórcio.

Sônia argumenta que, apesar de divorciada, era credora de pensão alimentícia arbitrada no ato de dissolução do vínculo conjugal, bem como, foi inclusa como dependente do cônjuge junto ao órgão previdenciário, situação mantida até o óbito do ex-marido.

Afirma que o IPALEP negou o seu pedido administrativo sob o argumento de ausência de previsão legal para inclusão, de ex-cônjuge alimentando, como dependente da previdência parlamentar.

Aduziu que, na data do falecimento, outros dois beneficiários foram habilitados, seu neto, e a companheira do de cujus, entretanto, também comprova a dependência econômica e faz jus à inclusão como dependente do IPALEP, uma vez que persistia a obrigação alimentar.

Fundamenta seu pedido em princípios constitucionais, na proteção ao dependente alimentar e em precedentes jurisprudenciais e com base na Lei Complementar nº 075/2010, vigente à época do falecimento do seu provedor.

Aduziu que concorre à pensão junto com a companheira e o seu neto, que vive sob sua guarda legal.

Postula, assim, sua habilitação como beneficiária da pensão, o pagamento retroativo das parcelas devidas, e que o benefício seja dividido em igualdade de condições com os demais dependentes habilitados, especialmente a viúva e o neto menor.

Em contestação, ISAURA SANTOS MARINHO, pugnou pelo indeferimento dos pedidos da autora, aduzindo que o seu neto já recebe parte do benefício deixado pelo de cujus, e que a autora possui renda própria, oriunda da UFPA.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ-IPALEP, apresentou contestação, aduzindo a impossibilidade de aplicação analógica da lei nº 8.112/90, bem como, o pleito autoral não encontra respaldo na lei complementar estadual n.º 75/2010, uma vez que a Lei não prevê no rol de dependentes do segurado a ex-mulher.

O ministério publico de primeiro grau se manifestou pela procedência dos pedidos da autora, aduzindo que a autora comprovou a dependência econômica, sendo beneficiaria de pensão, e concorre em igualdade com os outros beneficiários da pensão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP.INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ. 2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. 3 - Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA. 4- Não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da

taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedente Recurso Especial Repetitivo (Resp 1369832/SP). 5 - Apelação parcialmente provida, sentença parcialmente reformada para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. (2018.02187578-54, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-04, Publicado em 2018-06-04)

Assim, a Lei Federal nº 8.213/1991, conforme assentado na jurisprudência, constitui norma geral em relação à legislação estadual em matéria previdenciária e prevalece sobre ela. Prevê o art. 76, §2º da mesma lei que: Art. 76. (...) § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.

Observo também que há prova nos autos da dependência econômica da autora em relação ao de cujus. Verifico que inclusive constou expressamente na escritura de divórcio que este lhe pagaria pensão e que esta poderia apenas ter seu valor alterado caso o instituinte perdesse o status de deputado estadual, mas sequer há previsão de suspensão da pensão alimentícia.

Desta feita, tenho que a procedência da ação é o decreto que se impõe, reconhecendo-se o direito da parte autora à concessão e à manutenção do benefício de pensão por morte.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - IPALEP inclua a autora na condição de beneficiária e conceda a esta pensão por morte em decorrência do falecimento do ex-segurado MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO em proporção de igualdade com os demais dependentes habilitados. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.”

Inicialmente, inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, o cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, afirmando que a representação da Fazenda Estadual deve ocorrer pelos Procuradores do Estado, conforme preceitua o art. 132 da CF e os artigos 1º e 2º da LC/41/2002, sendo nulo os atos anteriores praticados.

Ademais, alegou a existência de error in judicando e violação ao princípio da legalidade estrita, apontando que o IPALEP está vinculado à legalidade e não pode ampliar o rol de beneficiários sem expressa autorização legislativa, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico, ao equilíbrio atuarial do sistema e à segurança jurídica.

Suscita, portanto, a impossibilidade de concessão do benefício com fundamento em princípios constitucionais ou analogia com o regime geral estadual ou federal, defendendo a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.213/91 e da LC 39/2002 (IGEPREV) ao regime próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido inicial e a exclusão da autora do rol de beneficiários da pensão por morte.

A requerida, ISAURA SANTOS MARINHO, também apresentou recurso de Apelação, alegando que a autora, na condição de divorciada, não pode mais ser reconhecida como dependente do segurado, falecido.

Afirmou que a regra especifica não estabelece tal possibilidade e que não se pode aplicar a regra geral, ao caso.

Pugnou pela reforma da sentença, declarando a total improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a autora/apelada, pugnou pela ausência de nulidade dos atos praticados, apontando que os argumentos já foram discutidos em sede se agravo interposto pelo ente.

Pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de mérito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

Asseverou que, na condição de ex-cônjuge, a autora recebia pensão alimentícia, caracterizando a sua dependência econômica em relação ao segurado, portanto, inexiste qualquer razão fática ou jurídica para a cassação ou reforma da sentença.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a inclusão da autora, SÔNIA DIAS CAVALCANTI GUERREIRO, como beneficiária e a concedeu pensão por morte em decorrência do falecimento do ex-segurado MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO, em proporção de igualdade com os demais dependentes.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da demanda.

A ação de origem foi proposta por ex-cônjuge alimentanda, divorciada por escritura pública, que comprovou documentalmente a dependência econômica do instituidor por força do título extrajudicial de alimentos e, ainda, sua vinculação como dependente perante o órgão previdenciário, fatos que permaneceram até o óbito, entretanto, teve seu pedido administrativo negado sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 75/2010 não prevê a figura do ex-cônjuge alimentando no rol do art. 9º.

Posteriormente, as apelantes se insurgem alegando a impossibilidade de ampliação do rol de dependentes da LC nº 75/2010 por analogia com o regime federal (Lei nº 8.213/1991) ou com a LC nº 39/2002 (IGEPREV), invocando o princípio da legalidade estrita e o equilíbrio atuarial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, salientando a comprovação da dependência econômica da ex-cônjuge alimentanda e pugnou pela confirmação do decisum.

Inicialmente, rejeito a alegação do Estado do Pará, em relação ao possível cerceamento de defesa pela ausência de representação pela Procuradoria Geral do Estado.

A ação foi proposta em face do IPALEP, autarquia que possuía legitimidade e representação processual própria.

Verifico que consta citação do IPALEP, bem como, consta, nos autos, a apresentação de habilitação de representante processual, bem como, foi apresentado contestação, tempestivamente, como se verifica no ID nº 22000724.

Vale consignar, ademais, que a liquidação do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – IPALEP somente se deu em 01/02/2015, e antes do fato, se fez representado por procurador devidamente habilitado, como se comprova no ID nº 22000722.

Verifico que a sentença, ID nº 22000741, teve publicação realizada no diário de justiça e observo ainda, no ID nº 22000746, que a ALEPA, apresentou embargos de declaração, que foram analisados pelo juízo de primeiro grau, que determinou a intimação do Estado do Pará, conforme ID nº 22000749.

O Estado do Pará, no ID nº 22000761, representado pela sua procuradoria apresentou pedido de ordem e pugnou pelas intimações em nome do órgão de representação judicial.

O juízo de primeiro grau reconheceu a legitimidade do IPALEP em ter figurado no polo passivo, bem como, reconheceu a representação valida, e apontou a inércia do Estado do Pará em promover a sucessão processual, portanto, determinou o ingresso do Estado no feito, negando a nulidade dos atos anteriormente praticados.

Ademais, o juízo de primeiro grau determinou a retificação do polo passivo da ação, excluindo-se do polo passivo o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - IPALEP e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, restando apenas o ESTADO DO PARÁ no polo passivo dos autos, rejeitando os embargos de declaração apresentados pela ALEPA, ou seja, acabou sanando a ausência de representação processual.

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, visto que foram apresentadas contrarrazões e a sentença foi devidamente publicada com apreciação dos embargos apresentados, tempestivamente, pelos recorrentes.

Ademais, eventuais vícios de representação foram adequadamente superados ao longo do processamento, com a inclusão do Estado do Pará polo passivo da ação, antes mesmo da apreciação pelos embargos de declaração contra a sentença, em primeiro grau, e que todas as impugnações foram apreciadas pelo juízo a quo, inexistindo demonstração de dano efetivo às partes.

Sendo assim, rejeito a alegação de nulidade dos atos praticados.

Em seguida, quanto ao mérito, vale ressaltar que a Constituição Federal estabelece, como alicerce, o respeito à dignidade da pessoa humana, (Art. 1º III, CF). e, ainda, em seu Art. 201, V, a carta magna estabelece um regime previdenciário contributivo e equilibrado a fim de garantir assistência aos seus segurados e à devida pensão por morte aos cônjuges, companheiros e a seus dependentes.

Ademias, a Carta magna estabelece que nos regimes próprios de previdência, deve ser observado as regras previstas no regime geral, conforme se verifica no Art. 40 da CF, vejamos:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.”

A Lei federal nº 8.213/91 estabelece que é devida a pensão por morte ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer, inclusive à ex-companheira divorciada ou separada judicialmente que de fato receba pensão alimentícia, vejamos:

“Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.”

De igual forma, a lei complementar estadual, nº 39/02, (Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará) estabelece que o ex-cônjuge que receba pensão alimentícia se equiparando aos dependentes do Art. 6, I, vejamos:

“
Art. 4º Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual classificam-se
em segurados obrigatórios e
dependentes.

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 6º O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira que receba pensão alimentícia fixada judicialmente ou na forma do art. 733 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do caput deste artigo.”

No caso, ainda que a lei complementar estadual
nº 075/2010,
vigente à época, não tivesse previsão expressa em relacionar o ex-cônjuge no rol dos beneficiários da pensão por morte, a lei trazia a possibilidade de pensionamento aos dependentes econômicos, que é o caso da autora.

Ao caso concreto, deve ser dado um entendimento conforme as regras gerais de previdência social, a fim, após reconhecida a dependência econômica, que no caso é latente, reconhecer o direito a receber o pensionamento pós morte, visando garantir o seu sustento e dignidade.

Além disso, a solução dada pelo juízo de origem harmoniza-se com a Constituição Federal, no art. 201, V e assegura a cobertura da pensão por morte aos dependentes, bem como, como o princípio da dignidade da pessoa humana e de proteção da família, que funcionam como vetores interpretativos que impedem que omissões legislativas locais frustrem a tutela mínima de subsistência de quem já era formalmente dependente alimentar do servidor falecido.

A propósito, a própria sentença alinhou-se ao entendimento consolidado de que, em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente ao tempo do óbito (tempus regit actum), sem embargo de a Lei nº 8.213/1991 operar como norma geral apta a integrar o sistema, notadamente o art. 76, § 2º, que prevê a concorrência em igualdade de condições do cônjuge divorciado ou separado que recebia pensão de alimentos com os dependentes do inciso I do art. 16.

Essa técnica de integração não cria o benefício ou amplia o rol de segurados, apenas converte, em sede previdenciária, a obrigação alimentar, na esfera civil, já reconhecida e em vigor à data do óbito.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha renda própria e consiga manter o sustento de sua família.

Sob a alegação da apelante de que o segurado contraiu novo matrimonio, vejamos as regras de pensão alimentícia regulamentada pelo código civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

(...)

Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694.

(...)

Art. 1.709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio.

Como visto, é fato incontroverso nos autos que a autora era credora de pensão alimentícia fixada por escritura pública de divórcio e o fato de o credor ter contraído novo matrimonio não desonera, automaticamente, a obrigação alimentar.

A pensão alimentícia é devida por força normativa e contratual, no caso dos autos, a autora é beneficiaria e credora de pensão alimentícia proposta por seu ex-cônjuge que o fez através de escritura pública de divórcio consensual, inclusive, pactuaram que o direito se estenderia à pensão do segurado em caso de morte, como se verifica nos documentos anexos à inicial.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA.

MÉRITO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE Á EX-ESPOSA. PRESTAÇÕES MENSAIS E REGULARES RECEBIDAS DO EX-SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar. Da análise da aba de expedientes do sistema PJE de 1º grau, deste E. Tribunal, constata-se que houve intimação da sentença da segunda requerida, com ciência registrada pelo sistema em 26.04.2021, assim não há qualquer nulidade quanto ao ponto.

2- Embora, constate-se a inocorrência de intimação para apresentar contrarrazões à Apelação, não se pode olvidar que a segunda requerida obteve ciência inequívoca da apresentação de Apelação pelo Órgão Previdenciário por meio de seu comparecimento espontâneo, restando suprida a ausência de intimação, fluindo a partir de então o prazo para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 239, § 1º, CPC/15. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3-Mérito. A questão reside em verificar se a Apelada Raimunda Marinho Martins, faz jus ao pagamento mensal de Pensão por Morte, em rateio com a companheira e atual pensionista do ex-segurado, Maria de Assunção Rosário Carvalho, cumprindo verificar a existência de dependência econômica da Apelada em relação ao de cujus.

4-A Apelada Raimunda Marinho Martins afirma que era casada com o ex-servidor, Antonio da Silva Marins, falecido em 03/07/2014, com quem teve oito filhos, estando separados de fato há mais de 30 anos, contudo dependia financeiramente do ex-segurado.

5-No caso concreto, o ex-servidor faleceu em 03.07.2014 (Id 6015709 - Pág. 21), quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece “O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.”

6-Restou demonstrado pela Apelada Raimunda Marinho Martins que o ex-segurado contribuía regularmente e de forma espontânea, uma vez que não há ordem judicial para pagamento de alimentos.

7-A planilha apresentada pelo Banpará, que identifica os responsáveis pelos depósitos e transferências efetuados na conta de titularidade da Apelada, corrobora que os depósitos eram realizados regularmente pelo de cujus e por sua companheira Maria de Assunção Rosário Carvalho (Id 6015710 - Pág. 14/15), que também figura como ré na presente ação.

8-Tal fato também fora confessado pela própria companheira do ex-segurado (Id 6015713 - Pág. 5), além de restar comprovado nos autos a utilização de cartão de crédito fornecido pelo ex-segurado e sua dependência junto ao plano de saúde do de cujus, restando incontroverso o auxílio financeiro prestado à Apelada.

9-Embora não tenha havido a formalização da separação entre a Apelada e o de cujus, observa-se que continuou a prover as necessidades da genitora de seus filhos, a qual, na época da sentença já contava com 82 anos de idade, como bem observado pelo Juízo na origem.

10-Desta forma, da análise das alegações com os elementos probatórios dos autos, restou corroborada a dependência econômica da Apelada para com o de cujus, impondo-se, portanto, o reconhecimento do direito da Apelada ao rateio da pensão por morte. Precedentes do STJ.

11- Apelação conhecida e não provida.

12- Reexame Necessário. Consectários legais. Tema 905 do STJ. Para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

13-A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando as parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

14-Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, impondo-se, portanto, a alteração da sentença quanto aos consectários legais.

15- Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

16- Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

17- À unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028001-76.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE NÃO CONTEMPLADO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE.

1. O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando ao pagamento mensal de pensão por morte à autora,
eis que demonstrada a sua condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais dependentes do
de cujus
e titulares da pensão, caso houver, resolvendo a lide com resolução de mérito.

2. Em análise aos autos, verifica-se que a controvérsia se cinge ao pedido de pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-marido, João Nogueira, com quem a apelada fora casada por longos anos e teve 4 (quatro) filhos.

3. O apelante alega, em suma, que a apelada era separada de fato do falecido na data do óbito do ex-segurado e aduz ainda a ausência de comprovação de dependência econômica.

4. Ocorre que, pelos documentos acostados aos Ids nº 15898317, 15898314, 15898326 e

15898992, quais sejam, certidão de casamento civil; comprovante de residência; declaração de assistência do IASEP como dependente do ex-segurado; além das informações cadastrais do ex-segurado, informando o nome da requerente como dependente,
resta cristalina a comprovação de dependência econômica da apelada ao ex-segurado.

5. Inclusive, o relatório realizado pela Coordenadora Técnica do Serviço Social do IGEPREV, confirmou a dependência entre as partes, atestando que mesmo separados, havia um suporte financeiro por parte do falecido para com a Autora, ora apelada, tendo em vista a sua já citada saúde em situação de risco.

6. Sendo assim, a apelada cumpre perfeitamente os requisitos constantes na Lei Complementar n° 039/2002 parcialmente alterada pela Lei Complementar n° 045/2005.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817000-85.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025